Tribunal: TJMT
Processo: 1023748-27.2024.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023748-27.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ROBERTA DE ARRUDA CHICA DUARTE - CPF: 798.061.711-87 (ADVOGADO), O.R. DA SILVA - CNPJ: 06.352.484/0001-14 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), ORLANDO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 432.960.681-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE DO ICMS GARANTIDO. PRESUNÇÃO RELATIVA DE CERTEZA E LIQUIDEZ DA CDA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame

1. Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que, no julgamento de agravo de instrumento, reconheceu o cabimento da exceção de pré-executividade, anulando a decisão de primeira instância e determinando o seu processamento.

2. A execução fiscal (autos nº 0010887-40.2012.8.11.0002) foi ajuizada pelo ente estadual para cobrança de ICMS Garantido Integral, conforme Certidão de Dívida Ativa (CDA) nº 20126990.

II.
Questão em discussão

3. O recurso discute se a exceção de pré-executividade seria admissível para impugnar a execução fiscal baseada em CDA supostamente inconstitucional e se haveria necessidade de prova pré-constituída para infirmar a presunção de certeza e liquidez do título executivo.

4. Debate-se, ainda, se a análise da inconstitucionalidade do tributo em sede de agravo de instrumento configuraria indevida supressão de instância.

III.
Razões de decidir

5. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (RE 598.677, Tema 456) estabelece que a antecipação do pagamento do ICMS sem substituição tributária exige lei em sentido estrito, questão que pode ser arguida em sede de exceção de pré-executividade, desde que não demande dilação probatória.

6. O agravo de instrumento não comporta exame de questões não apreciadas em primeiro grau, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

7. A decisão monocrática limitou-se a reconhecer a admissibilidade da exceção de pré-executividade, sem adentrar no mérito da inconstitucionalidade do tributo ou da validade da CDA.

IV.
Dispositivo e tese

8.
Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:
"A exceção de pré-executividade é admissível para impugnar CDA com vício de inconstitucionalidade, desde que não demande dilação probatória. A análise de questões não examinadas em primeiro grau em sede de agravo de instrumento configura supressão de instância."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CTN, art. 204; Lei nº 6.830/1980, art. 3º.
Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 598.677, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04.05.2021 (Tema 456); STJ, Súmula 393; TJ-MT, AI 1006940-78.2023.8.11.0000, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 15.04.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo interno
interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão monocrática proferida pelo Eminente Relator no julgamento do agravo de instrumento interposto pelo agravado,
O. R. DA SILVA
. A decisão recorrida deu provimento ao agravo de instrumento para reconhecer o cabimento da exceção de pré-executividade, anulando a decisão do juízo de origem e determinando a sua admissibilidade e processamento.

Em suas razões, o Estado de Mato Grosso insurge-se contra a decisão, alegando que a decisão monocrática afastou as alegações apresentadas nas contrarrazões ao agravo de instrumento, deixando de considerar a ausência de prova pré-constituída que infirmasse a presunção de certeza e liquidez da Certidão de Dívida Ativa (CDA).

Aduz, ainda, que a cobrança empreendida não se enquadra no regime de ICMS Garantido Integral, conforme impugnação à exceção de pré-executividade e contrarrazões apresentadas.

Sustenta que a CDA exequenda não versa sobre a cobrança do ICMS Garantido, mas sim sobre obrigação tributária autônoma, que não se confunde com tal regime.

O agravante defende a presunção de legalidade e legitimidade da CDA, argumentando que o ônus da prova cabia ao agravado, que não teria demonstrado de forma cabal a suposta irregularidade da cobrança. Invoca, ainda, jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a exceção de pré-executividade somente pode ser admitida quando não há necessidade de dilação probatória, o que, no seu entendimento, não se verifica no caso concreto.

Por fim, pugna pelo provimento do agravo interno para reformar a decisão monocrática e restabelecer o entendimento do juízo de origem, que rejeitou a exceção de pré-executividade.

Contrarrazões, id. 265376750.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
agravo interno
interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão monocrática proferida pelo Eminente Relator no julgamento do agravo de instrumento interposto pelo agravado,
O. R. DA SILVA
. A decisão recorrida deu provimento ao agravo de instrumento para reconhecer o cabimento da exceção de pré-executividade, anulando a decisão do juízo de origem e determinando a sua admissibilidade e processamento.

Irresignado, o Estado de Mato Grosso, ora agravante requer reforma da decisão monocrática a fim de ser reconhecida a inadmissibilidade da exceção de pré-executividade, deixando de considerar a ausência de prova pré-constituída que infirmasse a presunção de certeza e liquidez da Certidão de Dívida Ativa (CDA).

Inicialmente, extrai-se que o Estado de Mato Grosso ajuizou a execução fiscal n. 0010887-40.2012.8.11.0002, visando à cobrança de débito tributário referente ao ICMS Garantido integral, conforme Certidão de Dívida Ativa nº 20126990. A empresa O. R. DA SILVA apresentou exceção de pré-executividade, alegando a inconstitucionalidade da CDA, ante o julgamento do RE 598.677, Tema 456/STF, que fixou a tese de que
“
a antecipação, sem substituição tributária, do pagamento do ICMS para momento anterior à ocorrência do fato gerador necessita de lei em sentido estrito
.”
(STF – RE: 598.677/RS, Relator: Ministro Dias Toffoli, Data Julgamento: 4/5/2021).

O Magistrado de origem decidiu por não conhecer a exceção de pré-executividade, ante a ausência dos requisitos de admissibilidade atinentes à espécie, devendo ser deduzida em sede própria possibilitando uma discussão mais ampla sobre as matérias de defesa a serem discutidas pelas partes.

Os autos ascenderam a este egrégio Tribunal de Justiça por meio de agravo de instrumento, ocasião em que, em decisão monocrática, restou consignado que, no tocante ao mérito da controvérsia material suscitada na exceção de pré-executividade — notadamente quanto ao enquadramento do crédito tributário no regime do ICMS Garantido Integral —, o recurso não seria conhecido. Fundamentou-se o decisum na circunstância de que a matéria, conquanto de ordem pública, não fora objeto de apreciação pelo juízo a quo, de modo que sua análise direta por esta Corte configuraria indevida supressão de instância, em afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição, razão pela qual, sob tal aspecto, o recurso não foi conhecido, destaco:

“[...]Pois bem.

O agravo de instrumento é um recurso
secundum eventum litis
, ou seja, tem a sua matéria de
análise restrita ao acerto ou desacerto técnico da decisão recorrida,
não podendo extrapolar para a matéria de fundo, sob pena de
supressão de instância
, de modo que não pode ser analisada a arguição de reforma da decisão quanto à inconstitucionalidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA) e nulidade da execução fiscal.

Com efeito, não podem ser objeto de apreciação pela instância superior as matérias
não analisadas em primeiro grau, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição
.

Esse é o posicionamento deste Tribunal de Justiça, conforme citação:

“TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL – RECURSO DE AGRAVO INTERNO – EXECUÇÃO FISCAL – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE TESES NÃO APRECIADAS PELA INSTÂNCIA ORDINÁRIA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – RECURSO DESPROVIDO.
É defeso aos Tribunais Pátrios analisarem questões não apreciadas pelas instâncias ordinárias, sob pena de supressão de instância, a violar o princípio do devido processo legal, o que é vedado no ordenamento jurídico
.” (TJMT, N.U 1006940-78.2023.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/04/2024, Publicado no DJE 24/04/2024) destaquei

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PROCEDIMENTO DE VITRECTOMIA POSTERIOR EM AMBOS OS OLHOS - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS - DECISÃO AGRAVADA PARCIALMENTE DEFERIDA - DEVER DO ESTADO DE FORNECER AS INJEÇÕES INTRA-VITREA (DUAS APLICAÇÕES EM AMBOS OS OLHOS) -
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO APRECIADA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
- AFASTADA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Nem mesmo matéria de ordem pública é suscetível de apreciação pela INSTÂNCIA recursal, em sede de AGRAVO de INSTRUMENTO, sem que a respectiva questão tenha sido analisada no decisum impugnado, sob pena de supressão de INSTÂNCIA. (TJ-MT 10062658620218110000 MT, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 10/08/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 17/08/2021)

“RECURSO DE AGRAVO INTERNO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA PARCIAL DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RECURSO DE APELAÇÃO EM QUE A RECORRENTE ALEGA OMISSÃO NA SENTENÇA – PRECLUSÃO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO OPOSTOS ANTERIORMENTE – IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO PELA INSTÂNCIA AD QUEM, SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA, OFENSA AO PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO E DA TAXATIVIDADE – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Ao interpor o recurso de apelação, a embargante aduziu que, quando o feito foi sentenciado, a julgadora omitiu-se quanto a alguns pontos alegados que, de acordo com a recorrente, têm relevância. Contudo, após a prolação da sentença, a agravante não opôs embargos de declaração e, por conseguinte, o alegado vício não foi submetido à apreciação pelo Juízo a quo; logo, não pode ser examinado por esta Corte Estadual, pois conforme já decidiu o STJ que “eventuais omissões havidas deveriam ter sido suscitadas por embargos declaratórios não opostos, atraindo a preclusão” (REsp nº 407.460/RS). 2. “Se a discussão trazida pela recorrente em sede de apelação diz respeito à existência de omissão na sentença.
Contudo, as alegadas omissões apontadas nas razões do recurso não foram levadas à cognição do Juízo a quo, não podendo ser examinadas pelo Juízo ad quem, sob pena de supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição
.” (TJ/CE - RAC n.º 0035673-08.2014.8.06.0071). 3. Consoante o princípio processual da taxatividade, cada decisão judicial deve ser atacada por recurso próprio e, de acordo com o artigo 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para suprir omissão. Assim, se a agravante pretendia sanar eventual omissão existente na sentença, deveria ter oposto o recurso integrativo, utilizando-se da via adequada, e não interposto o recurso de apelação.” (TJMT, N.U 1043197-52.2018.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Desa. Clarice Claudino Da Silva, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/05/2021, Publicado no DJE 31/05/2021) destaquei

Assim sendo, em razão da matéria (inconstitucionalidade da CDA) não ter sido objeto de apreciação pela instância primeira na decisão impugnada, não pode ser conhecida por este Relator sob pena de supressão de instância.

Nesse contexto,
NÃO CONHEÇO
dos pedidos para declaração da inconstitucionalidade da CDA e extinção da execução fiscal por se tratar de matéria não analisada pelo juízo de origem. [...]”

Portanto, no que concerne à presunção de legalidade e legitimidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA), à sua liquidez e à identificação do tributo nela consubstanciado, tais questões devem ser debatidas na instância originária, onde a parte ora agravante poderá impugnar a exceção de pré-executividade mediante a exposição dos referidos argumentos.

Todavia, no que tange à admissibilidade da exceção de pré-executividade, a decisão monocrática assentou que a tese sustentada pelo excipiente — inconstitucionalidade do tributo (ICMS Garantido), o qual ensejou a constituição do crédito executado — configura questão eminentemente de direito, cuja solução prescinde de dilação probatória.

Ademais, restou consignado que o excipiente, ora agravante, carreou aos autos todos os elementos documentais necessários à apreciação da matéria.

É consabido que a exceção de pré-executividade constitui instrumento processual excepcional, admitido nos casos em que a nulidade do título executivo possa ser aferida de plano, bem como nas hipóteses de matérias de ordem pública relacionadas aos pressupostos processuais e às condições da ação, desde que inexista a necessidade de instrução probatória ampla.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 535, II, DO CPC. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. SÚMULA 393/STJ. SÚMULA 83/STJ. 1. Inexistente a alegada violação do art. 535 do CPC, pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, conforme se depreende da análise do acórdão recorrido. (...)
3. A Primeira Seção desta Corte Superior, ao concluir o julgamento do REsp 1.104.900/ES, de relatoria da Ministra Denise Arruda, publicado no DJe do dia 1º.4.2009, ratificou o entendimento de que a Exceção de Pré-Executividade constitui meio legítimo para discutir as matérias, desde que desnecessária a dilação probatória. Incidência da Súmula 393/STJ.
4. In casu, colhe-se do acórdão recorrido que os vícios apontados demandariam dilação probatória que seria inviável nos estreitos limites da exceção de pré-executividade. Entendimento contrário ao da Corte de origem demandaria a incursão no contexto fático dos autos, impossível na via eleita processual escolhida pelo recorrente ante o óbice da Súmula 7/STJ. Agravo regimental improvido. (STJ, AgRg no AREsp 750650/RJ, Relator: Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 22/09/2015, DJe 30/09/2015). (Destaquei).

(...) a exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b)
é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória
. Não sendo observados tais requisitos no caso em apreço, é de se manter decisão que rejeita a exceção de pré- executividade. Agravo de instrumento não provido.(...) ( REsp 1110925/SP, Relator Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, julgado em 22/04/2009, DJe 04/05/2009). (Destaquei).

No caso em apreço, a controvérsia meritória ventilada na exceção diz respeito à inconstitucionalidade da CDA, questão inquestionavelmente de direito, cuja apreciação se viabiliza a partir da documentação já acostada aos autos, sem que se exija dilação probatória ulterior.

Ademais, é cediço que a presunção de certeza e liquidez da Certidão de Dívida Ativa não ostenta caráter absoluto, consoante dispõem o artigo 204 do Código Tributário Nacional (CTN) e o artigo 3º da Lei de Execuções Fiscais (Lei nº 6.830/1980). Trata-se, pois, de presunção
iuris tantum
, passível de ser elidida pelo devedor mediante demonstração de eventuais vícios que comprometam a higidez do título executivo.

Destarte, verifica-se que a decisão monocrática não se debruçou sobre o mérito da controvérsia material suscitada na exceção de pré-executividade, circunscrevendo-se a um exame eminentemente processual.

Com efeito, não houve qualquer deliberação acerca do enquadramento do crédito tributário no regime do ICMS Garantido Integral, tampouco se examinou a higidez da Certidão de Dívida Ativa. No mais, a decisão monocrática limitou-se a perquirir a admissibilidade e a procedibilidade do incidente processual, sem adentrar no exame substancial das teses jurídicas deduzidas pelo excipiente.

Diante dessas considerações, a manutenção do decisum impugnado é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão monocrática ora impugnada, por encontrar-se em perfeita consonância com os princípios e normas aplicáveis à espécie.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025